Tribunal: TJSP
Processo: 1504952-08.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água e esgoto - Exercício de 2013 – Irresignação somente quanto à verba honorária arbitrada na sentença – Apresentação de exceção de pré-executividade em 27.08.2018 - Pedido de desistência da execução fiscal em 13.06.2019 2018 ante o cancelamento da cobrança em âmbito administrativo – Artigo 26 da LEF que não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água e esgoto - Exercício de 2013 – Irresignação somente quanto à verba honorária arbitrada na sentença – Apresentação de exceção de pré-executividade em 27.08.2018 - Pedido de desistência da execução fiscal em 13.06.2019 2018 ante o cancelamento da cobrança em âmbito administrativo – Artigo 26 da LEF que não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor tenha constituído advogado e ofertado embargos ou exceção de pré-executividade – Cabimento da fixação de verba honorária – Aplicação da Súmula 153 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086398
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504952-08.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SEMASA
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE, é
apelada EDIFICIO GREEN GARDEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504952-08.2018.8.26.0554 -Voto no 21171
2
APELAÇÃO N°: 1504952-08.2018.8.26.0554
APELANTE: SEMASA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ
APELADO: EDIFÍCIO GREEN GARDEN
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 21171
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
Tarifa de água e esgoto -
Exercício de 2013 Irresignação somente quanto à
verba
honorária
arbitrada
na
sentença

Apresentação de exceção de pré-executividade em
27.08.2018 - Pedido de desistência da execução
fiscal em 13.06.2019 2018 ante o cancelamento da
cobrança em âmbito administrativo Artigo 26 da
LEF que não se aplica aos casos em que a execução
fiscal foi extinta após a citação, desde que o
devedor tenha constituído advogado e ofertado
embargos
ou
exceção
de
pré-executividade

Cabimento
da
fixação
de
verba
honorária

Aplicação da Súmula 153 do STJ Sentença mantida
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEMASA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DE SANTO ANDRÉ, por meio do qual objetiva a reforma parcial da
sentença de fls. 81 que julgou extinta a execução fiscal ante a
desistência
da
exequente,
impondo-lhe
o
pagamento
da
sucumbência, fixada a verba honorária em 5% (cinco por cento) do
valor atualizado do débito (R$ 13.511,30 para 25.05.2018).
Em suas razões sustenta, em suma, que não é
cabível a fixação da verba honorária, tendo em vista que houve
cancelamento da dívida fiscal, nos termos do art. 26 da Lei no
6.830/80, não sendo aplicável o entendimento da Súmula 153 do
Superior Tribunal de Justiça, daí porque pede a reforma parcial do
julgado, com a exclusão da condenação da apelante na verba
honorária.
Contrarrazões a fls. 106/109.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504952-08.2018.8.26.0554 -Voto no 21171
3
O recurso não merece provimento.
O fato de ter sido a execução fiscal extinta por
conta de pedido da exequente, não afasta a incidência do
arbitramento dos honorários, mesmo porque isso somente ocorreu
após o ingresso do patrono do executado que apresentou
embargos à execução em 27.08.2018 (fls. 09/17).
Somente em 13.06.2019 a Municipalidade
requereu a extinção do processo, nos termos do art. 26 da Lei de
Execuções Fiscais, tendo em vista a anulação dos débitos em
âmbito administrativo (fls. 80).
Com isso, a desistência foi posterior à formação
do contraditório, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade.
A regra insculpida no art. 26 da Lei n° 6.830/80
não tem o condão de afastar o arbitramento dos honorários
advocatícios, pois, o que referida regra prevê é a possibilidade de
extinção da execução fiscal antes da constrição de bens e sem
despesas realizadas pelo devedor.
Essa situação não se estende ao presente caso,
observando-se que houve a constituição de advogado, que atua
nos autos desde agosto de 2018, inclusive com a apresentação de
exceção de pré-executividade (fls. 09/17).
O pedido de desistência tardio da execução fiscal
não teve o condão de eximir a Fazenda Pública do dever de
ressarcir a executada pelas despesas processuais e verba
honorária, já que submetida, como qualquer vencido, à regra de
sucumbimento. Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA HONORÁRIA.
CABIMENTO. 1. É cabível o arbitramento de honorários
advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida
exceção de pré-executividade e extinta a execução fiscal
por ela manejada. 2. A extinção da execução fiscal depois
de citado o devedor, desde que tenha constituído advogado
e este tenha realizado atos no processo, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente quando for apresentada exceção de pré-executividade.
3.
O
afastamento da condenação em honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504952-08.2018.8.26.0554 -Voto no 21171
4
previsto no art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002, refere-se às
hipóteses em que a Fazenda houver reconhecido o pedido
contra ela formulado. Precedentes. 4. Recurso especial
provido. (REsp 1212247 / RS, Rel . Min. CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, DJe de 14/02/2011).”
E ainda, no caso, ao contrário do que alegado
pela Fazenda Municipal, ora apelante, aplica-se a súmula no153 do
STJ, que dispõe: “A Desistência da Execução Fiscal, após o
oferecimento dos embargos não exime o exequente dos
encargos da sucumbência”.
A Fazenda Municipal foi ainda beneficiada com a
redução da verba honorária de 10% (dez por cento) para 5% (cinco
por cento) sobre o valor atualizado do débito (R$ 13.511,30 para
25.05.2018), não podendo sequer alegar que os honorários são
excessivos.
Por isso, a sentença que arbitrou os honorários
advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do
débito (R$ 13.511,30 para 25.05.2018) deve ser mantida, majorada
a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da
causa (R$ 13.511,30 para 25.05.2018), nos termos do disposto no
art. 85, § 11 do CPC, bem como os critérios previstos no § 2o e
seus incisos do mesmo diploma legal, notadamente a extensão dos
trabalhos do patrono do vencedor, no âmbito recursal.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença tal como lançada.
REZENDE SILVEIRA
Relator